Tribunal: TJDFT
Processo: 0798013-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto, para reformar a sentença e condenar a ré à obrigação de alocar o site em provedor que permita sua gestão direta, bem como ao pagamento de multas contratuais.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não apreciar o pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em caso de descumprimento da obrigação.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. Não há qualquer omissão a ser sanada. Os autos foram devidamente examinados por este colegiado, com exposição clara dos fundamentos. Embora se trate de pedido subsidiário, que só deve ser examinado caso o principal seja rejeitado, cumpre destacar que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos poderá ser requerida diante do descumprimento da obrigação, o qual deverá ser demonstrado pelas partes na fase de cumprimento da sentença, conforme dispõem os artigos 248 do Código Civil e 499 do Código de Processo Civil.
6. Ademais, o juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.